Tribunal: STJ
Processo: 0319861-93.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780136 - SC(2024/0406721-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LEANDRO CESAR GERONIMO AVERSA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
LARISSA FERNANDES SOARES - SC057409
AGRAVADO
: TRINDADE & VIEIRA DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ FERREIRA - SC014613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A mera alegação genérica de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
desacompanhada da especificação clara e objetiva dos pontos omissos,
contraditórios ou obscuros, e sem a demonstração da relevância de tais pontos
para o deslinde da controvérsia, configura deficiência de fundamentação que
atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Afastar o decidido pelo Tribunal de origem para concluir no sentido de que
o recorrente teria produzido prova suficiente para demonstrar o
inadimplemento da parte recorrida, como pretende o recorrente, demandaria o
reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: eb100dca-086b-4bb4-b2ed-61fe256febd2

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: eb100dca-086b-4bb4-b2ed-61fe256febd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780136 - SC(2024/0406721-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LEANDRO CESAR GERONIMO AVERSA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
LARISSA FERNANDES SOARES - SC057409
AGRAVADO
: TRINDADE & VIEIRA DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ FERREIRA - SC014613
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A mera alegação genérica de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
desacompanhada da especificação clara e objetiva dos pontos omissos,
contraditórios ou obscuros, e sem a demonstração da relevância de tais pontos
para o deslinde da controvérsia, configura deficiência de fundamentação que
atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Afastar o decidido pelo Tribunal de origem para concluir no sentido de que
o recorrente teria produzido prova suficiente para demonstrar o
inadimplemento da parte recorrida, como pretende o recorrente, demandaria o
reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LEANDRO CESAR
GERONIMO AVERSA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 750):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54724918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 080f3035-56a7-460c-8e4b-5c219cc27423

CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
REPARAÇÃO
DEDANOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fl. 550):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE
DANOS.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
INAUGURAIS.
PROCEDENTE
O
PEDIDO
RECONVENCIONAL.
RECURSO
DA
PARTE
AUTORA, SUSTENTANDO O INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL DA RÉ. AMBOS DERAM CAUSA À
RESCISÃO CONTRATUAL, CADA QUAL DEVENDO
SUPORTAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. AFASTAMENTO
DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR, NÃO LHE
CABENDO SER RESSARCIDO PELOS VALORES
DECLINADOS. RECONVENÇÃO. EMPRESA RÉ QUE
NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA ACERCA
DA EFETIVA REALIZAÇÃO DOS "SERVIÇOS
EXTRAS".
PROVA
TESTEMUNHAL
QUE
APRESENTA
VERSÃO
EM
DESFAVOR
DA
EMPRESA, QUAL SEJA, A DE QUE OS SERVIÇOS
NÃO FORAM TODOS REALIZADOS E QUE HOUVE
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS
NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA
PARA AFASTAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
RECONVENCIONAL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos (fls.
).
598/601
A agravante, nas razões do agravo interno, reitera sua alegação de que o
acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54724918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 080f3035-56a7-460c-8e4b-5c219cc27423

Aduz, ainda, ser inaplicável ao caso em análise a
ao
Súmula 7/STJ,
argumento de que não se trata de rediscutir matéria de fato ou revolver o acervo
probatório, mas, sim, de proceder à revaloração jurídica de fatos incontroversos
expressamente delineados no acórdão recorrido.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 814-840).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não prospera a alegação de
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que deficiente sua fundamentação, tendo em
vista que a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo
legal, sem explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
No mérito, o Tribunal de origem manteve a parte da decisão que afastou o
pedido formulado pelo autor, ao fundamento de que ambas partes deram causa à rescisão
contratual, cada qual devendo suportar o próprio prejuízo, e deu parcial provimento ao
recurso da recorrente, para afastar a condenação pedida em reconvenção, ao fundamento
de que a empresa ré não produziu qualquer prova acerca da efetiva realização de
"serviços extras", como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão
recorrido (fl. 543):

(...)
Salvo desatenção, não acompanha a inicial ou a resposta à
reconvenção sequer boquejo de prova documental dos
alegados vícios e menos ainda dos gastos que se afirmou
realizados para corrigi-los.
Incontroversa é a existência de "serviços extras", como se
confirmará mais adiante, daí porque cabível o
elastecimento do prazo de entrega anteriormente
estabelecido para 15 de outubro de 2013, nos termos do
parágrafo primeiro da décima quarta cláusula, que dispõe:
"Este prazo será prorrogado proporcionalmente ao custo de
possíveis serviços extras solicitados, executados e/ou
pactuados, independentemente de sua cobrança ou não, e
/ou devido a atrasos na definição
entrega de materiais
e/ou
por parte do Contratante".
Na mensagem eletrônica constante do evento 1, informação
5, fl. 2 disse o apelante: "Mesmo assim se considerarmos
que desses 21 dias chuvosos, vocês ficassem impedidos de
Documento eletrônico VDA54724918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 080f3035-56a7-460c-8e4b-5c219cc27423

trabalhar durante 16 deles, o prazo de obra ficaria no dia 11
de novembro, contando que após você entregar a obra eu
demorei 3 dias para inaugurar o bar, eu teria inaugurado o
bar no dia 14 de novembro. Estou tendo uma média de
faturamento Bruto de aproximadamente R$
-
3.000,00/dia
ficando um total de prejuízo de R$ 21.000,00 (contando
entre o dia 14 e o dia
quando foi realizada a abertura
20/11
do bar)" (grifei).
Para além de restar clara a concordância com certa
modificação do momento de entrega, percebe-se que o
"atraso" restringiu-se ao período compreendido entre "dia
14 e o dia
quando foi realizada a abertura do bar".
20/11
Conquanto tenha havido alguma postergação no respectivo
prazo inicialmente estipulado, não se pode dizer não tenha
derivado de atraso no pagamento das parcelas pelo
contratante, ao qual descaberia, nos termos do artigo 476
do Código Civil, "antes de cumprida a sua obrigação (...)
exigir o implemento da do outro".
Não encontra lugar, assim, a rescisão do contrato por culpa
da apelada, tampouco a pretendida multa por atraso, seja
pelo reconhecido inadimplemento do recorrente, seja
porque no pacto há indicação na décima oitava cláusula de
que "em caso de comum acordo sejam incluídos novos
serviços, o prazo contratual poderá ser repactuado, sem
pena de multa para as partes".

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que a
recorrente teria produzido prova suficiente para demonstrar o inadimplemento da parte
recorrida, como pretende o recorrente, demandaria o reexame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR FATO DO PRODUTO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, por incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório e das conclusões relacionadas ao
do
art. 373
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reparação por
danos materiais
danos morais; O valor da causa foi
c/c
fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais, com custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem conheceu e negou provimento à
apelação, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos e majorando os honorários para 11%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54724918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 080f3035-56a7-460c-8e4b-5c219cc27423

5. A questão em discussão consiste em saber se houve
negativa
de
prestação
jurisdicional
e
falta
de
fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC), se a
distribuição do ônus da prova foi indevida (art. 373 do
CPC), se houve cerceamento de defesa pela necessidade de
prova pericial (art. 7o do CPC), e se a condenação por
danos morais configurou enriquecimento sem causa (art.
884 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC,
pois o Tribunal de origem apreciou os pontos relevantes
nos embargos de declaração e afastou vícios de omissão,
contradição ou obscuridade.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão das conclusões
sobre a distribuição do ônus da prova, o alegado
cerceamento de defesa e a inexistência de dano moral, por
demandarem reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Não há violação dos arts. 1.022 e
489 do CPC quando o acórdão dos embargos de declaração
enfrenta as questões suscitadas e afasta os alegados vícios.
2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
fático-probatório quanto ao ônus da prova, ao cerceamento
de defesa e à inexistência de dano moral".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 § 1o
IV, 373, 7o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 3.019.573/AL,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 080f3035-56a7-460c-8e4b-5c219cc27423

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.136 / SC
Número Registro: 2024/0406721-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03198619320148240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO CESAR GERONIMO AVERSA
ADVOGADOS : ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
LARISSA FERNANDES SOARES - SC057409
AGRAVADO
: TRINDADE & VIEIRA DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ FERREIRA - SC014613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO CESAR GERONIMO AVERSA
ADVOGADOS : ANDRÉ LIPP PINTO BASTO LUPI - SC012599
JOÃO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES - SC031952
LARISSA FERNANDES SOARES - SC057409
AGRAVADO
: TRINDADE & VIEIRA DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO
LTDA
Documento eletrônico VDA55073606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 3114709c-8741-4ec3-bdec-f15dbfeccb3f

ADVOGADO
: JOÃO LUIZ FERREIRA - SC014613
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 3114709c-8741-4ec3-bdec-f15dbfeccb3f